Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712228-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: JOSE FERNANDES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento formulado por Severino Gomes de Souza. Compulsando os autos, verifico que o agravante não juntou declaração de hipossuficiência nem comprovantes de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou da família. Devidamente intimado para tanto (ID 16134418), deixou transcorrer o prazo “in albis” (ID 16098815). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que promova o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC/2015 99 §7o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator